Tribunal: TJES
Processo: 5016493-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016493-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA SILVA DOS SANTOS

COATOR: Vara Juiz das Garantias 6ª Região - Colatina/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito e pleiteia a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentado em elementos concretos do art. 312 do CPP; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos arts. 318 e 318-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível apenas quando demonstrados, além de indícios de autoria e materialidade (fumus commissi delicti), elementos concretos do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC n. 220.364/MG, STJ, Sexta Turma).

4. No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pela apreensão de 75 pedras de crack, buchas de maconha, material para endolação e cadernetas com anotações do tráfico, além dos depoimentos dos policiais que cumpriram mandado de busca e apreensão no imóvel da paciente.

5. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi evidenciam a periculosidade da agente e justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do uso da residência da paciente como ponto de venda de drogas e da intensa movimentação de usuários (HC 212647 AgR, STF, Rel. Min. André Mendonça).

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos (AgRg no RHC n. 219.052/SP, STJ, Quinta Turma).

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, STJ, Sexta Turma).

8. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, embora o art. 318-A do CPP e o precedente do STF no HC Coletivo n. 143.641/SP assegurem a substituição da prisão preventiva à mulher mãe de criança menor de 12 anos, tal medida pode ser negada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

9. A negativa da domiciliar é legítima quando o delito é praticado no mesmo local em que residem os filhos menores, configurando risco direto à prole e incompatibilidade com o princípio da proteção integral da criança (AgRg no HC n. 1.004.384/SE, STJ, Quinta Turma).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, demonstradas por elementos fáticos idôneos.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de crianças menores é indevida quando o crime é praticado na própria residência, em prejuízo do princípio da proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, 318-A e 319; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; STJ, AgRg no RHC n. 219.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.384/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 904.114/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNA SILVA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DAS GARANTIAS DA 6ª REGIÃO - COLATINA/ES
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos autos do ADPF nº 5000480-52.2025.8.08.0054.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, salientando que o ato coator se baseou na gravidade em abstrato do delito.

Aponta que a paciente é primária, com ocupação lícita e residência fixa e, além disso, é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, de modo que pode ser-lhe concedida prisão domiciliar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, ou subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 16254465 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16882611 e ss.).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16996714) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNA SILVA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DAS GARANTIAS DA 6ª REGIÃO - COLATINA/ES
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos autos do ADPF nº 5000480-52.2025.8.08.0054.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente, salientando que o ato coator se baseou na gravidade em abstrato do delito.

Aponta que a paciente é primária, com ocupação lícita e residência fixa e, além disso, é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, de modo que pode ser-lhe concedida prisão domiciliar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, ou subsidiariamente, a colocação da paciente em prisão domiciliar.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos que policiais civis, com apoio da polícia militar, foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo dos autos nº 5000404-28.2025.8.08.0054 expedido em desfavor da paciente e seus alegados comparsas Dimas (EDIMAR DE JESUS SOUZA) e Flavio (FLAVIO NUNES DA SILVA).

Ao ingressarem no endereço da autuada, os agentes policiais lograram apreender nos fundos da residência, dentro de um fogão a lenha, 75 (setenta e cinco) pedras de crack e material para endolação, e, na parte interna do imóvel, localizaram duas cadernetas com anotações relativas ao tráfico de entorpecentes.

A prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) se encontram demonstrados pelos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência.

No que se refere ao
periculum libertatis
, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída à ré.

Isso porque a prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação realizada pela polícia civil que apontava que a paciente estaria comercializando drogas no local, com um intenso fluxo de pessoas, havendo relatos, inclusive, de que alguns usuários consumiam entorpecentes no local.

Tal afirmação é corroborada pela apreensão de entorpecentes como crack, maconha e cocaína, material para endolação e caderneta com anotações relativas ao tráfico.

Nesse ponto, ressalto que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Outrossim, já é entendimento assente na jurisprudência que “
[e]ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no RHC n. 219.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Da mesma forma, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Em relação ao pleito de colocação da paciente em prisão domiciliar, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus Coletivo nº 146.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de crianças e deficientes, com exceção dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, devidamente fundamentadas com base nas peculiaridades do caso.

Posteriormente, a determinação exarada pela Suprema Corte foi positivada com o advento da Lei nº 13.769/2018, a qual inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Não obstante o dispositivo em comento, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE FILHA DE 1 ANO DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. Na hipótese, verifica-se que a agravada é mãe de uma criança de 1 ano de idade e, os delitos imputados (integrar organização criminosa, corrupção de menor e fraude processual) não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra sua descendente, tendo o Tribunal estadual negado a prisão domiciliar, tão somente em razão de sua filha estar sob os cuidados do genitor. 4. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 5. Embora se observe a gravidade concreta dos delitos e a reprovabilidade da conduta da agravada, aptos à justificarem a prisão preventiva , é certo que da situação evidenciada nos autos não revela excepcionalidade que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP. 6. Diante das circunstâncias mais gravosas, a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser cumulada com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF desprovido. (AgRg no HC n. 904.114/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, entendo que se trata de situação excepcional que justifica o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Isso porque houve a apreensão de entorpecentes dentro do imóvel onde a paciente morava com os infantes (duas buchas de maconha) e na parte externa do imóvel (75 pedras de crack).

Além disso, conforme investigação da polícia civil, o imóvel da autuada era usado como ponto de venda de entorpecentes, com uma movimentação frequente de pessoas, havendo relatos, inclusive, de que alguns usuários consumiam entorpecentes no local.

Nesse contexto, para a concessão da prisão domiciliar deve se sempre analisar pela ótica do princípio da proteção integral da criança e, no caso, verifica-se que os infantes estavam submetidos a situação de risco ao residirem no mesmo local em que ocorria a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, de modo que a concessão da prisão domiciliar não se mostra recomendável para resguardar o bom desenvolvimento das crianças.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da ora agravante, decretada em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, e preenchimento dos requisitos para concessão de prisão domiciliar por ser mãe solo de criança menor de 12 anos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva é suficientemente fundamentado nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, V, e 318-A do CPP. III. Razões de decidir 4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas (1,355 kg de maconha) e de instrumentos típicos do tráfico, além de presença de indícios indicativos de associação para o tráfico.
5. A pretensão de substituição por prisão domiciliar foi afastada por constar dos autos que o crime era, em tese, praticado na residência onde a agravante vivia com a filha menor, o que configura risco direto à prole e justifica o afastamento da medida nos moldes do entendimento firmado no HC 143.641/SP.
7. Diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático, reputam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. É idônea a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas e objetos apreendidos; 2. A prática de tráfico de drogas na residência onde vivem filhos menores de 12 anos configura risco à prole e justifica o indeferimento da substituição da prisão por domiciliar; 3. São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta." (AgRg no HC n. 1.004.384/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.